Tribunal: STF
Processo: HC 51790
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes do art. 281 do Código Penal. 
A sentença absolutória só pode ser reformada através de recurso voluntário, extinto o de ofício, pelo menos com o advento da Lei n° 5.726/71. 
II. Writ deferido para anular o acórdão que terminou por condenar o paciente.